Tribunal: TJDFT
Processo: 0743195-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743195-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: MARIA ALDENICE ANA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerido pela Agravada MARIA ALDENICE ANA DA SILVA LOPES em face da decisão de ID 65129644, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso pleiteado pelo Agravante CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS. A Agravada assevera que: (1) a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento trar-lhe-á enormes prejuízos, uma vez que necessita levantar os valores depositados pela arrematante para custear suas despesas mais prementes; (2) é idosa e encontra-se doente, motivo pelo qual arca com vultosas despesas com plano de saúde e remédios de uso contínuo; (3) possui várias dívidas, comprometendo grande parte de seus proventos com a amortização destas, além do pagamento de juros e taxas bancárias. Desse modo, faz o seguinte pedido: Requer seja deferida liminar, em caráter de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, do CPC, para (i) determinar ao Juízo de origem o bloqueio do valor de R$32.800,00, correspondente a multa paga pela arrematante, até julgamento de mérito do presente agravo; e para (ii) autorizar o levantamento em favor da agravada dos valores remanescentes depositados em conta judicial pela arrematante e que estejam à disposição juízo de origem É o relatório. Decido. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em apreço, embora o Juízo de origem tenha determinado na decisão de ID 205049783 na origem, que todos os depósitos realizados após a quitação do débito exequendo, deveriam ser revertidos em benefício da executada, não vislumbro o perigo de danos ou o risco ao resultado útil do processo. O Agravante obteve êxito em apontar a controvérsia sobre o atraso na efetivação do pagamento, fato que impacta, em tese, no valor do que haveria de receber em face do pagamento das referidas multas. O lapso de tempo entre a data em que deveria ser satisfeita a obrigação, e o momento em que o pagamento é realizado é relevante para se apurar eventual resíduo que, por sua vez, em tese, desloca a titularidade em relação ao valor a ser auferido. Além disso, observando-se a decisão constante do ID 213844279, verifica-se que o juízo de origem determinou a expedição do alvará de levantamento, o que aponta cenário de risco para o Agravante, além de comprometer o resultado útil do processo, pois de nada adianta o ulterior julgamento do agravo com a imediata disponibilização do valor. O fato de a Agravada estar com dificuldades financeiras, por si só, não justifica a antecipação da tutela, uma vez que não derivam da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, mas já existiam antes mesmo da interposição deste. No mais, se for liberado o valor da multa em favor da Agravada, tendo em vista suas dificuldades financeiras, dificilmente, haveria a efetivação da reversão do valor levantado em favor do Agravante, caso este tenha seu recurso provido. Além do mais, conforme já afirmado na decisão de ID 65129644, “a fim de se evitar a realização de diligências desnecessárias, a suspensão do feito na origem é necessária, não se observando prejuízo para as partes, que podem aguardar o deslinde do agravo de instrumento.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada. Mantenha-se o processo incluso na pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador